Tribunal: TJMT
Processo: 0000470-68.2017.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000470-68.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUGO VINICIUS VICENTE FERREIRA - CPF: 056.879.511-30 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO –
DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS PELOS POLICIAIS MILITARES – PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA NÃO ENCONTRADAS EM PODER DO APELANTE – OCULTAÇÃO ATRÁS DE UM MURO PRÓXIMO AO BANHEIRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – LOCAL FREQUENTADO POR VÁRIAS PESSOAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
https://jus.com.br/artigos
)

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000470-68.2017.8.11.0029 – COMARCA DE CANARANA

APELANTE(S):

HUGO VINICIUS VICENTE FERREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
HUGO VINICIUS VICENTE FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código
59099
), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID
37460982
).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, aplicada a minorante do tráfico privilegiado e estabelecido regime inicial diverso do fechado, mas sem fundamentação correlata (ID
34558007).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID
37460990
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. 2) Dosimetria da pena. Pugnado o reconhecimento do tráfico privilegiado em face do contido no artigo 33, § 4o da Lei n o 11343/06. Inviabilidade. Apelante reincidente. Ausência de preenchimento simultâneo dos requisitos do supramencionado artigo. 3) Pedido de fixação de regime mais brando para o cumprimento inicial da reprimenda. Impossibilidade. Reincidência do apelante que impede a fixação de regime semiaberto. Regime inicial fechado adequado ao caso. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 39142493)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e
não se verifica hipótese de extinção da punibilidade
(CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 04 de Janeiro de 2017, por volta de 00h05min, no estabelecimento comercial denominado Bar do Valdir, localizado na Rua Planalto, bairro Nova Canarana, nesta Comarca de Canarana/MT, o denunciado HUGO VINÍCIUS VICENTE FERREIRA trouxera consigo e expôs à venda, na companhia de adolescente e com nítido animus de comercialização ou entrega a terceiros, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

À luz do exposto, o Ministério Publico denuncia HUGO VINICIUS VICENTE FERREIRA como incurso na conduta delitiva tipificada no caput do art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 [...]”
(Marcelo Domingos Mansour, Promotor de Justiça – ID 37460549).

O Juízo singular condenou o apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 09), Boletim de Ocorrência (fls. 10/11), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 16), Laudo pericial no 310.2.04.2017.000427-01 (fls. 47/48) e declarações das testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada, muito embora o réu tenha negado os fatos, apresentando uma versão totalmente desconexa com as provas colhidas. [...]

O Policial Militar João Paulo Bezerra do Nascimento, ao ser inquirido em juízo [termo fl. 87 – CD fl. 91], explicou que estava realizando uma operação na cidade, momento em que realizaram a abordagem de um rapaz chamado Wesley e encontraram uma porção de maconha que, segundo ele, havia comprado no Bar do Valdir. Diante disso, montaram um monitoramento em frente ao bar, momento em que percebeu que o réu e o menor Agniton saíram, ocasião em que o réu colocou algo atrás do muro e o menor jogou algo por cima. Ato contínuo, os policiais se deslocaram para verificar o local onde o réu estava e encontraram algumas porções de maconha e cocaína. Ao ouvir o réu no local, ele negou a propriedade, contudo, foi consignado pela testemunha Gerivan que o réu e o menor estavam vendendo no local.

No mesmo sentido, o Policial Militar Francisco Genival Martins Fontenelle, ao ser ouvido em juízo [termo fl. 88 – CD fl. 91], relatou que estavam realizando uma operação, pois já tinham obtido informações de que no Bar do Valdir era realizada compra e venda de drogas e, na ocasião, prenderam um indivíduo chamado Wesley com uma porção de crack, supostamente adquirida no Bar do Valdir. Diante disso, os policiais se deslocaram para o Bar do Valdir, ocasião em que o réu e o menor, ao perceber a presença da polícia, se levantaram rapidamente. O réu colocou algum objeto em um buraco na parede e o menor jogou algo por cima do muro. Ao efetuar busca no local, foram encontradas porções de cocaína e maconha, bem como copos com resquícios de cocaína. Aduziu que ao questionar o menor sobre a suposta venda de drogas, este sabia até os valores das porções para venda, além do fato de estar com dinheiro trocado na carteira. Na sequência, abordaram um indivíduo chamado Gerivan, que tinha acabado de sair da cadeia, questionando sobre possível venda de drogas, e ele acusou o réu e o menor de vender drogas no Bar do Valdir. [...]

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, tráfico ilícito de drogas, porquanto estaria vendendo pasta base de cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No tocante à tese aventada pela defesa técnica de ausência de provas quanto à traficância, assim como a tese de desclassificação para a tipificação constante no art. 28 da Lei de Drogas [Lei no 11.343/06], isto é, de ser o acusado mero usuário de drogas, levantada tanto pela defesa técnica quanto em autodefesa, verifico que não demonstram credibilidade ao serem analisadas juntamente com as demais provas produzidas nos autos e, por consequência, não merecem acolhimento. [...]

Na espécie, foram apreendidas 2 (duas) porções de maconha, 3 (três) porções de cocaína e 1 (um) copo descartável contendo resquícios de cocaína, além da quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais), em notas de diversos valores (Termo de Exibição - fl. 16). Ademais, testemunhas confirmaram em sede inquisitorial e judicial que já adquiriram drogas do réu, de modo que tais elementos são capazes de ensejar a configuração do delito de tráfico de entorpecentes. [...]

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu. [...]

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia de fls. 05/07 para CONDENAR o réu HUGO VINICIUS VICENTE FERREIRA, já qualificado nos autos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40 VI, ambos da Lei no 11.343/06.

Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal imputada ao réu, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

1a Fase:

A culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, são normais, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Embora o réu registre antecedentes criminais, serão utilizados na segunda fase, a título de reincidência. Nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade. Os motivos do crime não pesam contra o acusado, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Quanto à natureza da droga apreendida, tem-se que é viciante, podendo causar dependência de forma rápida, porém, a quantidade apreendida não é de grande monta. As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal são ínsitas ao delito.

Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e considerada a pena prevista para o crime de tráfico de drogas – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2a Fase:

Constata-se a agravante da reincidência, prevista no art. 61 do Código Penal, de modo que agravo a pena em 1/6, para fixar a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3a Fase:

Constato a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, eis que o crime envolveu o adolescente Agniton Nunes dos Santos, razão pela qual deve ser promovido o aumento de 1/6 da pena.

Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 9 (nove) e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. [...]

Por se tratar de reincidente, deverá o réu cumprir a pena em regime inicialmente FECHADO, em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, artigo 387 do Código de Processo Penal e art. 42 da Lei no 11.343/06. [...]”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito –
ID
37460982)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 37460951), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 37460951) e Laudo Pericial no 310.2.04.2017.000427-01 (ID 37460955), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de João Paulo Bezerra do Nascimento (policial militar – ID 37460951), Francisco Genival Martins Fontenele (policial militar – ID 37460951), Agniton Nunes dos Santos (adolescente infrator – ID 37460952), bem como o interrogatório de HUGO VINICIUS VICENTE FERREIRA (apelante – ID 37460952).

Em Juízo, foram ouvidos Francisco Genival Martins Fontenele (policial militar – ID 37460994), João Paulo Bezerra do Nascimento (policial militar – ID 37460994), Marcos dos Santos (amigo do apelante – ID 37460994), Naiara Joaquina Miranda dos Santos (usuária de droga – ID 37460994) e interrogado HUGO VINICIUS VICENTE FERREIRA (apelante – ID 37460994).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 4.1.2017, por volta das 00h00min, os policiais militares João Paulo Bezerra do Nascimento e Francisco Genival Martins Fontenele receberam informação sobre a venda de substâncias entorpecentes no “Bar do Valdir”, razão pela qual dirigiram-se ao local. Durante a diligência no interior do estabelecimento comercial, os agentes policiais teriam visualizado o apelante ocultar algo atrás do muro e, após realizarem buscas, localizaram uma porção de maconha e outra de pasta-base de cocaína (IDs 37460951 e 37460994);

- o adolescente infrator Agniton Nunes dos Santos afirmou, na delegacia de Polícia, que “
não sabe informar quem é o dono da droga apreendida, pois

no local haviam várias pessoas e muitas delas estavam na posse de drogas
” (ID 37460952);

- o amigo do apelante [Marcos dos Santos] declarou, em Juízo, que estava comemorando seu aniversário, com o apelante, no “Bar do Valdir” e não o viu usando e/ou vendendo substância entorpecente (ID 37460994);

- a usuária de drogas Naiara Joaquina Miranda dos Santos revelou, na fase judicial, que também se encontrava no “Bar do Valdir” no dia do fato, mas não presenciou o apelante comercializando drogas. Destacou, ainda, que adquiriu uma porção de maconha de outra pessoa em frente ao estabelecimento comercial (ID 37460994);

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [João Paulo Bezerra do Nascimento e Francisco Genival Martins Fontenele] afirmaram, na audiência de instrução, que não presenciaram ato de comércio de drogas, o estabelecimento comercial estava lotado e o muro onde a droga teria sido ocultada pelo apelante era perto do banheiro (ID 37460994);

- o apelante negou a propriedade das drogas apreendidas, tanto na Delegacia quanto em Juízo, alegando apenas ter ido ao banheiro antes da abordagem policial (IDs 37460952 e 37460994).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial não
decorreu de informação de comercialização ilícita de entorpecente atribuida ao apelante;
não foram presenciados atos de comércio de drogas pelos policiais militares, nem apreendido dinheiro em espécie; e as porções de maconha e pasta-base de cocaína não foram encontradas em poder dele, mas ocultadas atrás de um muro próximo ao banheiro do bar, em local frequentado por várias pessoas.

Nesse quadro fático-probatório, prevalece a dúvida quanto à propriedade das drogas.

Acolhe-se
lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2020)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente para condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver

HUGO VINICIUS VICENTE FERREIRA do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020